Tribunal: TJDFT
Processo: 0718974-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena-base. Circunstâncias do crime. Confissão espontânea. Substituição da pena. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se é caso de afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) se a confissão extrajudicial atenua a pena; (iii) se é hipótese de substituir a pena por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir.
3. Portar arma de fogo, durante a noite, em bar frequentado por muitas pessoas, expondo-as a perigo, é circunstância que extrapola o tipo penal do art. 14 da L. 10.826/03 e justifica seja a pena-base fixada acima do mínimo legal.
4. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador (súmula 545 do STJ - redação revisada em 10.9.25, após julgamento do tema repetitivo 1.194), ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial.
5. Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias do crime são desfavoráveis e foi cometido durante o cumprimento de pena por crimes anteriores (art. 44, § 3o, do CP).
IV. Dispositivo.
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 14; CP, art. 44, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema repetitivo 1.194 do e. STJ.